Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO N.: 0702468-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ROSINETE DIAS MEDEIROS RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a certidão de trânsito em julgado ao ID 16351389, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator